Tribunal: TCU
Processo: 034.511/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5774/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando as informações apresentadas pelo Crea-GO, em relação aos procedimentos adotados para mitigar às constatações que subsidiaram a certificação pela CGU dos responsáveis pela regularidade com ressalvas: (i) não comprovação da adoção de providências de cobrança judicial em relação a anuidades de pessoas físicas e jurídicas próximas a prescrever e (ii) contratação de pessoal para os cargos de auxiliar operacional e assistente administrativo por prazo determinado sem concurso público; Considerando o exame da unidade instrutiva relativo ao sistema computacional "Central de Cobranças de Anuidades", que auxilia o Crea-GO no controle e execução das ações de cobrança aos profissionais e empresas inadimplentes, bem como a Instrução de Trabalho 21, que estabelece as diretrizes para a realização das cobranças judicial e extrajudicial dos créditos devidamente constituídos mediante processos administrativos no âmbito do Crea-GO; Considerando que os funcionários do Crea-GO admitidos temporariamente de forma irregular tiveram seus contratos de trabalhos reconhecidos como nulos e foram substituídos por servidores contratados por processo seletivo em 2018, observando os requisitos da Lei 8.745/1993; Considerando, o posicionamento da unidade instrutiva de que, em que pese considerar atendidas as dúvidas suscitadas em relação a necessidade de melhorias na transparência ativa para o pleno de cumprimento do item 9.1.1.10 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , pela regularidade com ressalvas das presentes contas; Considerando, ainda quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, a necessidade de melhorias em relação à ferramenta de pesquisa de conteúdo, como exemplo a impossibilidade de buscar informações pelo nome do beneficiário de verbas indenizatórias, e a não possibilidade de gravação de relatórios, em descumprimento ao art. 8o, §3o, I e II, da Lei 12.527/2011; Considerando, ademais, que as medidas informadas pelo Crea-GO foram adotadas em outros exercícios, devendo as constatações acima constar como ressalvas às contas dos responsáveis relativas ao exercício de 2016; Considerando, por fim, que também deve ser considerada como ressalva a constatação 2.1.1.4 da CGU - fragilidade na instituição do PDV no exercício de 2016 sem estipulação de critérios e condições para sua regular vigência -, que foi aprovado em reunião de diretoria do CREA-GO e que demandou a necessidade de contratação temporária de funcionário. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena. - Francisco Antônio Silva de Almeida (CPF XXX.601.681-XX) e Helder Borges de Assis (CPF XXX.201.301-XX): a) não comprovação da adoção de providências de cobrança judicial em relação a anuidades de pessoas físicas e jurídicas próximas a prescrever; b) contratação de pessoal para os cargos de auxiliar operacional e assistente administrativo por prazo determinado sem concurso público; c) descumprimento de elementos essenciais da Lei de Acesso à Informação - LAI, em especial quanto aos resultados das licitações e à relação detalhada de despesas; e d) fragilidade na instituição do PDV no exercício de 2016 sem estipulação de critérios e condições para sua regular vigência. - Marco Antônio Ribeiro (CPF XXX.809.751-XX): a) não comprovação da adoção de providências de cobrança judicial em relação a anuidades de pessoas físicas e jurídicas próximas a prescrever; 1. Processo TC- Processo 034.511/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Almir Pinto Lopes de Menezes (XXX.704.726-XX); Annibal Lacerda Margon (XXX.843.589-XX); Dolzonan da Cunha Mattos (XXX.755.401-XX); Fabricio Ribeiro (XXX.912.201-XX); Francisco Antônio Silva de Almeida (XXX.601.681-XX); Helder Borges de Assis (XXX.201.301-XX); Luiz Flavio Naves Rodrigues (XXX.464.911-XX); Marco Antonio Ribeiro (XXX.809.751-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência ao Crea-GO sobre as seguintes constatações do relatório de auditoria de gestão, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. não adoção das medidas visando ao pleno atendimento dos seguintes dispositivos da Lei de Acessos à Informação (Lei 12.527/2011): 1.7.1.1.1. art. 8o, §1o, IV, com o fim de disponibilizar a transparência ativa necessária de todos os exercícios possíveis, em especial as informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados, situação vai de encontro ao que preceitua o item 9.11.10 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; 1.7.1.1.2. art. 8o, §3o, I e II, ante a necessidade de melhorias de ferramenta de pesquisa de conteúdo no sítio eletrônico, como exemplo a impossibilidade de buscar informações pelo nome do beneficiário de verbas indenizatórias, e a não possibilidade de gravação de relatórios. 1.7.1.2. fragilidade na instituição do PDV sem estipulação de critérios e condições para sua regular vigência. 1.7.2. dar ciência ao Crea-GO da necessidade de: 17.2.1. se atentar para os resultados dos trabalhos das diversas instâncias de controle (a exemplo de sua Coordenação de Controladoria, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-Confea e da Controladoria Geral da União-CGU) sobre a sua gestão, ultimando as medidas necessárias à correção das impropriedades e irregularidades verificadas e ao atendimento das recomendações expedidas ou justificando eventual discordância ou impossibilidade de adoção de medidas, como forma de aperfeiçoar a gestão e a governança da entidade e melhor cumprir os princípios do planejamento, do controle e da eficiência; 1.7.2.2. corrigir, nas próximas prestações de contas, a falta de indicação, no rol de responsáveis, do ato de designação (e exoneração, quando cabível), a data de sua publicação e dos endereço eletrônico institucional de cada responsável nominado, conforme dispõe o art. 7o, §4o, da IN TCU 84/2020. 1.7.3. dar ciência à Segecex de que não foi anexado aos autos a matriz específica exigida pelo art. 8o, § 5o, da Resolução TCU 234/2010, que expresse os fatores motivadores de ressalvas e irregularidades.